Tribunal: TCU
Processo: 031.397/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5148/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Carlos Alves dos Santos (Prefeito Municipal no período de 1/1/2021 a 31/12/2024) e Sônia Chaves de Freitas Carvalho Nascimento (Prefeita Municipal no período de 1/1/2017 a 31/12/2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso 0425796-16, firmado entre o Ministério da Cidadania e o Município de Novo Gama (GO), o qual teve por objeto a "construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE - modelo III"; Considerando que o gestor municipal, Carlos Alves dos Santos, por meio de documento anexado na peça 82, requer seja emitida Guia de Recolhimento da União (GRU) dos valores repassados ao Município no âmbito da avença em questão, uma vez que a Caixa Econômica Federal efetuou glosa integral, em face da constatação da ausência de funcionalidade da obra contratada; Considerando que o art. 26 da Lei 8.443/1992 estabelece que, em qualquer fase do processo, o Tribunal poderá autorizar o recolhimento do débito, inclusive parcelado; Considerando que os responsáveis ainda não foram citados pelo Tribunal; Considerando a viabilização do ressarcimento aos cofres sem a necessidade de interposição de ações de execução, bem como as condições financeiras e capacidade de pagamento do requerente e levando em conta o interesse público na quitação do débito e os princípios do formalismo moderado e da razoabilidade; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 84-86); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em: a) informar ao responsável Carlos Alves dos Santos acerca da atualização monetária (sem juros de mora) do montante devido, o qual representa R$ 827.028,75 em 10/3/2023; b) emitir e fornecer a Guia de Recolhimento da União, conforme requerido pelo gestor municipal, para fins de recolhimento do débito apurado pela Caixa Econômica Federal, no âmbito do Termo de compromisso 0425796-16; e c) alertar o requerente de que o não recolhimento do débito ensejará citação dos responsáveis para devolução do débito apontado. 1. Processo TC- Processo 031.397/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alves dos Santos (XXX.349.901-XX); Sonia Chaves de Freitas Carvalho Nascimento (XXX.017.141-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Novo Gama (GO). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.